Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-95.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-95.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAISSA MEDEIROS DA SILVA - CPF: 073.722.551-39 (RECORRENTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DE ASTREINTES. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. COMPATIBILIDADE COM A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que declarou a inexigibilidade de débito, fixou indenização por danos morais e aplicou multa por manifesta improcedência do recurso, nos termos do art. 1.021, §4o, do
CPC .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de fixação de multa coercitiva (astreintes) pelo alegado descumprimento de tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se há contradição entre a concessão da gratuidade da justiça e a imposição da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

A aplicação de astreintes pressupõe o efetivo descumprimento da obrigação judicial, não sendo cabível quando comprovado o cumprimento da tutela de urgência.

A prova documental demonstra a exclusão da restrição creditícia, evidenciando o adimplemento da obrigação de fazer e afastando a incidência de multa coercitiva.

Não há omissão no acórdão quando a penalidade é afastada em razão da inexistência do fato gerador.

A gratuidade da justiça não exime a parte do pagamento de multas processuais, conforme previsão expressa do art. 98, §4o, do CPC.

A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC possui natureza punitiva e visa coibir a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios.

A exigibilidade da multa processual é compatível com o benefício da justiça gratuita, não havendo contradição no julgado.

A imposição da penalidade preserva a boa-fé processual, a celeridade e a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A aplicação de astreintes exige comprovação do descumprimento da obrigação judicial, sendo incabível quando demonstrado seu cumprimento. 2. A gratuidade da justiça não afasta o dever de pagamento de multas processuais impostas à parte. 3. A multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC é compatível com o benefício da assistência judiciária gratuita. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §4o, 1.022 e 98, §4o.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal, N.U 1018511-83.2024.8.11.0041, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de peça processual denominada Embargos de Declaração, oposta por Raissa Medeiros da Silva, constante do ID 327438370, em face do acórdão prolatado por esta Primeira Turma Recursal (ID 326597396), o qual conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pela mesma parte (ID 309927385), mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade do débito e fixou indenização por danos morais, aplicando, contudo, a multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, em virtude do caráter manifestamente improcedente do recurso colegiado.

Em suas razões recursais, a embargante aponta a suposta existência de omissão e de contradição no aresto combatido. Sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de aplicação de multa coercitiva (astreintes), argumentando que as embargadas jamais teriam cumprido a tutela de urgência deferida no início da marcha processual (ID 305605389), a qual determinava a exclusão de seu
nome dos cadastros de restrição ao crédito. Ademais, alega a ocorrência de contradição na imposição da multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil sem a abrangência da gratuidade de justiça, afirmando que a referida penalidade seria incompatível com o benefício processual anteriormente concedido, requerendo a suspensão de sua exigibilidade nos moldes do artigo 98, parágrafo 3o, do diploma processual civil.

Devidamente intimadas, as embargadas apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração, conforme documento colacionado no ID 357184360, rechaçando integralmente as alegações da embargante. Argumentaram que a obrigação de fazer foi rigorosamente cumprida, fazendo remissão expressa aos documentos de ID 307745853 e ID 307745855, que demonstram a baixa da anotação restritiva. Defenderam, por conseguinte, a inexistência de omissão e de contradição, pugnando pela manutenção do acórdão e pela aplicação de nova penalidade por litigância de má-fé, dada a interposição de recurso com base em premissa fática comprovadamente falsa.

É o relatório circunstanciado. Passo à fundamentação do voto.

V O T O R E L A T O R

DO VOTO

1. Do juízo de admissibilidade

Inicialmente, recebo os presentes embargos de declaração, porquanto constato que foram opostos tempestivamente, conforme atesta a certidão de tempestividade constante do ID 355416888. Atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise aprofundada do mérito das insurgências levantadas pela embargante.

2. Da inexistência de omissão: da escorreita comprovação do cumprimento da obrigação de fazer

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação de multa por descumprimento da tutela de urgência, afirmando textualmente que a medida liminar que determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes jamais teria sido cumprida pelas instituições de ensino. Contudo, após detida e minuciosa análise dos elementos probatórios carreados aos autos, verifico que tal argumento carece de qualquer suporte fático, revelando-se frontalmente contrário à realidade processual documentada.

Com efeito, a tutela de urgência possui natureza coercitiva e mandamental, cujo escopo principal é assegurar o resultado útil do processo e a eficácia da tutela jurisdicional. A multa cominatória, por sua vez, atua como instrumento de coerção psicológica para compelir o devedor a satisfazer a obrigação de fazer ou não fazer. Portanto, a incidência e a exigibilidade das astreintes pressupõem, inexoravelmente, a resistência injustificada e o efetivo descumprimento da ordem judicial emanada.

No caso em apreço, conforme se extrai do documento de ID 307745855, juntado aos autos mediante a petição de ID 307745854, as rés apresentaram o comprovante de exclusão da anotação restritiva junto ao sistema SISCONVEM do Serasa. O referido documento é dotado de clareza solar ao indicar que a dívida no importe de R$ 1.478,05, referente ao contrato em discussão, foi formalmente baixada na data de 16/06/2025.

Desse modo, constato que a obrigação de fazer imposta liminarmente pelo juízo de primeiro grau (ID 305605389) foi devidamente cumprida pela instituição de ensino dentro da marcha processual correspondente. Não há falar em aplicação de astreintes quando a parte demandada demonstra, mediante prova documental irrefutável, a escorreita satisfação da ordem judicial.

A alegação da embargante de que a liminar "jamais foi cumprida"
revela-se
, portanto, contrária à prova documental dos autos. Esse fato afasta, de plano, qualquer omissão no julgado colegiado, uma vez que não se pode punir um descumprimento materialmente inexistente.

O acórdão não padece de lacuna ao deixar de aplicar uma penalidade cujo fato gerador sequer ocorreu na realidade fenomênica.

3. Da ausência de contradição: da natureza punitiva da multa do artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil e a gratuidade da justiça

A segunda insurgência da embargante refere-se à suposta contradição entre a concessão da justiça gratuita (deferida no ID 305605417) e a imposição da multa prevista no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, estabelecida no acórdão proferido por esta Turma Recursal. A embargante defende que a penalidade deveria ter sua exigibilidade suspensa em razão do benefício processual. Novamente, a tese recursal não prospera, baseando-se em premissa jurídica equivocada e dissonante do sistema processual contemporâneo.

A gratuidade da justiça, embora seja um direito fundamental constitucionalmente garantido para assegurar o amplo acesso ao Poder Judiciário, não se constitui em salvo-conduto para a prática de atos processuais temerários ou manifestamente protelatórios. O benefício abrange a dispensa momentânea do recolhimento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mas não exonera, sob nenhuma hipótese, a parte beneficiária das sanções decorrentes de conduta processual inadequada, desleal ou abusiva.

O próprio Código de Processo Civil dirime a questão de forma direta, clara e insofismável. O artigo 98, parágrafo 4o, estabelece textualmente e sem margem para interpretações divergentes: "A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas."

Assim, a decisão que aplica a multa pela interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente ou inadmissível é plenamente compatível com a condição de beneficiário da gratuidade da justiça. As multas
processuais, seja por litigância de má-fé ou pelo caráter protelatório de recursos, operam como pressuposto objetivo de admissibilidade de recursos subsequentes e não são abrangidas pela isenção ou suspensão de exigibilidade inerente à justiça gratuita. O objetivo basilar da norma processual é preservar a dignidade da justiça, a celeridade processual e a lealdade entre os sujeitos do processo, coibindo com veemência o abuso do direito de recorrer.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica e consolidada sobre a matéria, não admitindo a utilização da hipossuficiência econômica como escudo para comportamentos processuais que atentem contra a efetividade da jurisdição. Para corroborar a fundamentação ora exarada, trago à colação o seguinte precedente vinculante desta própria jurisdição:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EXIGIBILIDADE DA MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

A gratuidade da justiça não afasta o dever de pagamento das multas processuais impostas à parte beneficiária.

A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC é exigível, ainda que concedido o benefício da justiça gratuita.

Inexistem vícios do art. 1.022 do CPC quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada a matéria decidida.

Embargos rejeitados.

(N.U 1018511-83.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

Portanto, concluo que o acórdão embargado examinou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, aplicando as consequências jurídicas devidas à conduta processual da embargante. Inexiste qualquer contradição no comando decisório que exigiu o recolhimento da multa como pressuposto para a interposição de novos recursos, porquanto tal exigência decorre de imperativo legal expresso, blindado contra a abrangência do benefício da assistência judiciária gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, de forma clara e fundamentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto e em sua integralidade o acórdão embargado, uma vez que não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no julgado.

Deixo de aplicar a multa
por embargos protelatórios
requerida pela parte
ré
, por entender que a oposição dos embargos, neste momento processual, configura exercício regular do direito de defesa, ainda que as teses tenham sido integralmente rejeitadas.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026